Tribunal: TJES
Processo: 5001987-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na esteira do que preceitua o §1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”

2.
N
a esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se por manifesta a hipossuficiência técnica do paciente em relação à equipe médica nas demandas em que se discute suposta ocorrência de erro médico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001987-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRÉ PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, ids 25691445 e 32859183 (dos autos de origem), exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu o ônus da prova.

Pelas razões recursais id 7324088, sustenta a Agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova sustentando não ser o Agravado tecnicamente hipossuficiente. Aduz, ainda, a impossibilidade de transferir a si o encargo por se tratar de prova diabólica.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001987-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRÉ PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, ids 25691445 e 32859183 (dos autos de origem), exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu o ônus da prova.

Pelas razões recursais id 7324088, sustenta a Agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova sustentando não ser o Agravado tecnicamente hipossuficiente. Aduz, ainda, a impossibilidade de transferir a si o encargo por se tratar de prova diabólica.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão recorrida não merece reforma.

Isso porque, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora a inversão do ônus da prova não seja automática, tem-se por manifesta a hipossuficiência técnica do paciente em relação à equipe médica nas demandas em que se discute suposta ocorrência de erro médico, consoante se verifica, exemplificativamente, julgamento dos agravos de instrumento n.º 5005539-28.2021.8.08.0000 e 5007731-60.2023.8.08.0000, respectivamente de relatoria dos Exmos. Srs. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e Sérgio Ricardo de Souza, assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §1º do artigo 373, do CPC, prevê que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de “elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”. 3. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não se relaciona somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Ademais, a despeito do que alega o Agravante, não se cuida, à toda evidência, de hipótese que o Colendo Superior Tribunal de Justiça denomina de prova diabólica – a prova de fato negativo – sendo perfeitamente possível a comprovação, por prova técnica pericial, de que o atendimento teria sido prestado em estrita observância ao estado da arte da ciência médica.

Firme nesse entendimento, tenho que não merece reformada a decisão vergastada, mantendo a inversão do
onus probandi
realizada pelo Juízo
a quo
com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões